Tribunal: TJDFT
Processo: 0000372-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000372-57.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, STARK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APELADO: EROISA ANDRADE DA SILVA, UNIAO DAS ENTIDADES HABITACIONAIS DO DF E REGIAO METROPOLITANA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver nos autos instrumento de procuração ou substabelecimento outorgando poderes à advogada subscritora da apelação interposta pela segunda ré, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO (id. 19061473), Dra. NADIA RODRIGUES MARQUES, inscrita na OAB/DF no 36.292. Desse modo, nos termos do artigo 932, parágrafo único, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora